Tribunal: TJSP
Processo: 1023840-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. elementos dos autos que revelam que a corré decolar também é parte legítima à propositura. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Danos morais e dever de indenizar configurados. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, JÁ QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS INTEGRA A CADEIA

Ementa:
Apelação. Indenização de danos morais. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. elementos dos autos que revelam que a corré decolar também é parte legítima à propositura. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Danos morais e dever de indenizar configurados. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, JÁ QUE A AGÊNCIA DE VIAGENS INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES E RESPONDE OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PERANTE O CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA que deve ser PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RecursoS providoS em parte.